Tribunal: TCU
Processo: 018.715/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Processo de desestatização em que se examina o processo de outorga de concessão florestal da Floresta Nacional (Flona) de Balata-Tufari.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o acompanhamento de processo de desestatização relativo aos procedimentos preparatórios para a concessão de três unidades de manejo florestal na Floresta Nacional (Flona) de Balata-Tufari, localizada no Estado do Amazonas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 250, inciso III e 258, inciso II, do Regimento Interno-TCU, nos arts. 1o e 9o da Instrução Normativa-TCU 81/2018, nos arts. 4o, inciso II, 9o, inciso I, e 11 da Resolução-TCU 315/2020 e no art. 5o da Lei 14.133/2021, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar, dado o escopo definido para a análise da presente concessão, que não foram constatadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o regular prosseguimento do referido processo, ressalvadas as recomendações feitas neste acórdão, e que o Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (SFB/MMA) adotou esforços e medidas que mitigaram o conjunto de riscos identificados, atendendo aos aspectos de economicidade e suficiência técnica dos elementos apresentados por meio do acervo documental inerentes aos projetos de concessão para exploração de três unidades de manejo florestal localizadas na Floresta Nacional de Balata-Tufari, localizada no Estado do Amazonas; 9.2. recomendar ao Serviço Florestal Brasileiro/Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (SFB/MMA) que atualize o Relatório de Avaliação Econômico-Financeira disponibilizado no sítio oficial da concessão da Floresta Nacional de Balata-Tufari, de forma a tornar claro que a base técnica adotada para a modelagem e para a avaliação econômico-financeira da concessão é o inventário florestal realizado em 2021; 9.3. recomendar ao Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (SFB/MMA) que dê transparência, no relatório de avaliação econômico-financeira de futuras concessões florestais, aos aspectos que fundamentam a escolha dos parâmetros e dos critérios utilizados no cálculo dos encargos acessórios em concessões florestais; 9.4. autorizar o monitoramento das medidas contidas nos subitens 9.2 e 9.3 deste acórdão; 9.5. dar ciência ao Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (SFB/MMA) deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.